Tribunal: TJSP
Processo: 1006000-86.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de assembleia condominial cumulada com pedido indenizatório. Sentença de procedência parcial. Inconformismo das partes. Preliminares. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Comprovação de estado de fragilidade atual. Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. Precedentes. Benefício mantido. Interesse processual.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de assembleia condominial cumulada com pedido indenizatório. Sentença de procedência parcial. Inconformismo das partes. Preliminares. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Comprovação de estado de fragilidade atual. Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. Precedentes. Benefício mantido. Interesse processual. Utilidade da prestação jurisdicional acerca do pedido de nulidade da assembleia condominial. Mérito. Prevalência da Convenção condominial sobre regra geral estabelecida pelo artigo 1.349 do Código Civil. Precedentes. Danos morais. Críticas realizadas pelos réus acerca da gestão da autora enquanto síndica. Inexistência de ofensas, e sim manifestações de insatisfações. Expressões e palavras que não evidenciam gravidade da lesão descrita pela autora. Manifestações que não violam o direito à liberdade de pensamento e expressão. Artigo 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal. Ausentes ofensas à imagem da autora. Fatos de interesse coletivo. Ilícito não configurado. Pedido indenizatório julgado improcedente. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em razão do resultado do julgamento. Sentença mantida. Recursos desprovidos.